Tribunal: TJDFT
Processo: 0711028-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.
2. Consoante o Enunciado da Súmula n° 106 do STJ, proposta a ação dentro do prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição intercorrente.
3. No caso concreto, a execução foi proposta dentro do prazo prescricional da pretensão executiva, porém, o mandado de citação só foi expedido 13 anos depois, diligência sobre a qual o exequente não tinha qualquer ingerência.
4. Conforme o entendimento firmado pelo c. STJ (Tema 566), o prazo da prescrição intercorrente somente começa a correr com a intimação da Fazenda Pública acerca não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Na hipótese dos autos, o mandado foi expedido 13 (treze) anos após o despacho que ordenou a citação.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.